Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. ESPECIAL CREDIBILIDADE À PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. As fotografias tiradas na Delegacia de Polícia demonstram as lesões corporais, confirmando as agressões sofridas no pescoço e costas da ofendida, sendo perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, também confirmada pela testemunha e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.
3. A Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria – incidência ou não de atenuantes ou agravantes, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal. Assim, apenas o reconhecimento de causas de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.
5. Apesar de ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legalmente previsto, que no caso é de 01 (um) ano de reclusão.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.